Tribunal: TJSP
Processo: 1032329-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – Sentença de improcedência. APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Relatórios emitidos por empresa de consultoria, incumbida da inspeção dos veículos, a indicar que não houve dano aos bens, durante o transporte (art. 373, II, NCPC). APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade do pedido de reforma – Custos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – Sentença de improcedência. APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Relatórios emitidos por empresa de consultoria, incumbida da inspeção dos veículos, a indicar que não houve dano aos bens, durante o transporte (art. 373, II, NCPC). APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade do pedido de reforma – Custos decorrentes da tradução juramentada que devem ser incluídos na rubrica "despesas processuais" – Inteligência do art. 98, § 1o, VI, do NCPC. Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, PROVIDO O DA RÉ.